Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715167-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVONE LUCIENE SILVA MENEZES REU: WEST CAR VEICULOS LTDA - ME DESPACHO O pedido rescisório foi julgado procedente, oportunidade em que se determinou a restituição em favor da parte autora do depósito prévio (art. 968, II c/c 974, ambos do CPC) (id. 23877405). Conforme certidão emitida pela Secretária da Câmara (id. 24650926), para a expedição do Alvará de Levantamento, a parte beneficiária deve informar os dados bancários para a transferência, conforme ofício anexo de id. 24651399. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, informar os dados bancários para a expedição do Alvará de Levantamento do depósito da multa do art. 968, II, do CPC, conforme certidão e ofício supramencionados. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora